Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014807-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, que tratam da concessão do benefício da justiça gratuita e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à gratuidade judiciária, consignando expressamente que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa, podendo ser elidida diante de circunstâncias concretas que infirmem a alegada necessidade.

4. A decisão colegiada fundamentou detalhadamente as razões pelas quais não se vislumbrou a hipossuficiência econômica alegada, destacando movimentações financeiras significativas, incremento na disponibilidade financeira líquida, padrão de consumo incompatível com penúria econômica, titularidade de patrimônio expressivo e condição de servidora pública estadual estável.

5. O acórdão estabeleceu tese específica sobre a presunção relativa de hipossuficiência, demonstrando o enfrentamento preciso da questão jurídica vinculada aos dispositivos legais apontados pela embargante.

6. A pretensão embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, sendo incabível a via dos aclaratórios para manifestar mera insatisfação com o resultado da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão em acórdão que enfrenta adequadamente a questão da presunção relativa de hipossuficiência, fundamentando a elisão desta presunção com base em elementos concretos dos autos, sendo incabíveis embargos declaratórios que visem à rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 1.022 a 1.026; 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, que tratam sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como atinente à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer o prequestionamento dos referidos dispositivos legais para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado,
BANCO DO BRASIL S.A
., apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida. Argumenta, ainda, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000.

Os embargos de declaração encontram regulamentação nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese em análise, a embargante aponta suposta omissão quanto aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, que tratam da concessão do benefício da justiça gratuita e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, verifico que
não assiste razão à embargante
.

O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à concessão da gratuidade judiciária, consignando expressamente que
"a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser elidida diante de circunstâncias concretas que infirmem a alegada necessidade".

Tal afirmação, contida no acórdão, revela o enfrentamento preciso da tese jurídica vinculada aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, não havendo que se falar em omissão do julgado neste particular. Com efeito, a decisão colegiada reconheceu a existência da presunção relativa estabelecida nos dispositivos apontados, mas concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que tal presunção foi elidida no caso concreto.

Nesse sentido, o acórdão fundamentou detalhadamente as razões pelas quais não se vislumbrou a hipossuficiência econômica alegada pela agravante, destacando: (i) a existência de movimentações financeiras significativas reveladas pelos extratos bancários da embargante; (ii) o incremento expressivo na disponibilidade financeira líquida no período analisado; (iii) o padrão de consumo incompatível com o estado de penúria econômica alegado; (iv) a titularidade de patrimônio expressivo, incluindo cinco imóveis residenciais e uma gleba rural de 45 hectares, avaliados em aproximadamente R$ 5.000.000,00; e (v) a condição de servidora pública estadual estável, com rendimentos mensais fixos.

Ademais, o acórdão abordou especificamente a questão da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, estabelecendo a tese de julgamento nos seguintes termos:
"A presunção relativa de hipossuficiência pode ser elidida quando o conjunto probatório demonstrar movimentações financeiras significativas, patrimônio imobiliário expressivo e padrão de consumo incompatível com o estado de penúria econômica alegado, ainda que exista endividamento empresarial".

Desse modo,
não há que se falar em omissão a ser sanada
, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, com enfrentamento específico da questão jurídica relacionada aos dispositivos legais apontados pela embargante.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tenho que não se configura, na espécie, o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Embora não procedam as alegações da embargante, os embargos declaratórios foram manejados dentro dos parâmetros processuais aceitáveis, como tentativa de suprir supostas omissões e viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025